Tribunal: TJES
Processo: 5002662-57.2018.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão julgador: VLADSON COUTO BITTENCOURT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Entregar; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002662-57.2018.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ISRAEL VIEIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: HUGO LEONARDO TEBALDI PESSANHA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Cobrança proposta por
HUGO LEONARDO TEBALDI PESSANHA
em face de
ISRAEL VIEIRA DOS SANTOS
, na qual
a parte autora aduz ter que em 15/03/2013, o Autor vendeu ao Requerido o veículo Fiat Palio e alugou a placa MTJ4381, que tinha autorização de serviço de táxi. Em 27/05/2014, a placa foi vendida e a autorização de táxi transferida ao Requerido, mas não registrada na Prefeitura. Em 02/10/2016, o Requerido vendeu de volta a placa ao Autor por R$ 18.000,00, mas não a entregou, alugando-a para um terceiro, André, sem autorização. O veículo prometido ao Autor também foi vendido ao mesmo terceiro. O Requerido não repassou os aluguéis da placa ao Autor, que tentou resolver a questão sem sucesso.

Após regular trâmite processual, foi proferida sentença (
id.
8632629
) cujo dispositivo foi o seguinte:

“
Dessa forma, resta evidenciada o alcance da tutela jurisdicional.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, na forma do artigo 485, VI do CPC.
”

Foi interposto Recurso Inominado pelo réu (
id.
7497982
) no qual o Recorrente pugnou pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos.

Contrarrazões no id.
7497987.

Distribuídos os autos, vieram-me conclusos.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Consta nos autos o pedido de gratuidade de justiça feito pela ora recorrente, por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Por tal motivo, com fulcro nos artigos 98 e 99, do Código de Processo Civil, face à declaração apresentada pela parte Autora, Defiro o pedido de Gratuidade de Justiça a parte recorrente.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto ao julgamento de admissibilidade do recurso inominado interposto pela parte requerida, entendo que restou comprovado o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos necessários para o prosseguimento do feito.

Conheço do presente recurso, porém o recebo tão somente no efeito devolutivo. A concessão de efeito suspensivo, em sede de Juizado Especial, é excepcional, sendo fundamental para o seu deferimento a demonstração de dano grave e/ou irreparável para a parte (artigo 43 da Lei 9.099/95), circunstância esta que não restou caracterizada na hipótese.

D
O MÉRITO

Não assiste razão ao recorrente, devendo ser mantida incólume a sentença do juízo a
quo
.

Compulsando os autos, verifica-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, inexistindo motivação aduzida em sede recursal capaz de alterar a relação entre o pedido e a causa de pedir constante na demanda. Senão vejamos pela fundamentação do d. Juízo
a quo
:

“
Na petição de Id 21398839 contesta a multa estipulada no acordo, sob o argumento de que não conseguiu desemplacar o veículo por conta de débitos de IPVA e pelo fato de que o requerente também não diligenciou a tempo de resolver as questões atinentes ao veículo.

Informa ainda o requerido, que houve êxito no desemplacamento do veículo objeto da demanda, com a devida transferência e entrega de uma placa à prefeitura com a revogação por parte deste de autorização para exploração de serviço de táxi, com o cumprimento de todas as obrigações por parte do demandado.

Considerando que a pretensão exordial foi alcançada, e que a demora na resolução da questão deu-se também pela demora nas diligências pelo autor, não vislumbro a necessidade de aplicação de multa em desfavor do requerido, devendo ser indeferido o pleito.
”

Desse modo, ainda em sede recursal, o recorrente apenas defendeu a aplicação de multa em desfavor do recorrido. É notório que a pretensão se resguarda aos efeitos do campo material, desejando o recorrente auferir valores com as decisões deste Tribunal. Portanto, não há que se falar em modificação da r. sentença, posto que a obrigação foi cumprida.

Considerando que o enunciado n.º 11, do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo e o artigo 46 da Lei n. 9.099/95 permitem a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos; considerando que no caso em comento a sentença delimitou e enfrentou todas as teses discutidas nos autos, não havendo necessidade de reforma da mesma,
coaduno-me ao entendimento do douto Juízo
a quo
e mantenho a sentença vergastada pelos seus próprios fundamentos.

Diante de todo o exposto, presentes os pressupostos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
NEGO-LHE
provimento, mantendo a sentença
a quo
pelos seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios os quais fixo em 20% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, §3º do CPC, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)